Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705985-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS EMBARGADO: FRANCISCO VALENTE JUNIOR, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator